Tribunal: STF
Processo: AI 769640
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS. TRIBUTAÇÃO FIXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO CONSTITUCIONAL IMEDIATA. 



    O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com base na legislação infraconstitucional. Concluiu-se pela revogação tácita do art. 9º, § 3º, do Decreto-Lei nº 406/1968, considerando a ausência de previsão similar na Lei Complementar nº 116/2003. Nos termos da jurisprudência da Corte, a controvérsia não encontra ressonância constitucional.



    Agravo regimental a que se nega provimento.